Tribunal: TJBA
Processo: 0500040-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500040-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: André de Souza Malaquias e outros

Advogado(s)
:
ANA THAIS KERNER DRUMMOND, MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS. DOIS APELANTES
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIM
ETRIA.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE:
REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
EXCEÇÃO PARA O AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DA CONDUTA SOCIAL POR FALTA DE ELEMENTOS NOS AUTOS
, SEM ALTERAÇÃO DAS REPRIMENDAS DEFINITIVAS.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, §1º, DO CP. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DECISIVA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE:
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A FRAÇÃO NUMÉRICA E A FORMA POR EXTENSO.
MERO ERRO MATERIAL SEM REPERCUSSÃO NA FRAÇÃO REDUTORA. PLEITO DE
APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 58.300
(
CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS GRAMAS
)
DE COCAÍNA.
ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO
S
CONHECIDO
S E DES
PROVIDO
S, E AFASTADA, DE OFÍCIO A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO PRIMEIRO APELANTE, SEM REPERCUSSÃO NA SANÇÃO
.

1. Estando analisadas e sopesadas devidamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base não merece redução, excepcionando-se a conduta social, em razão de não haver nos autos elementos aptos a embasar a sua valoração em desfavor do Apelante.

2. Considerando-se que foram imputadas ao primeiro Apelante as modalidades trazer consigo, transportar e ter em depósito as drogas apreendidas nestes autos, além de ser ele apontado como proprietário de tais entorpecentes e de ser fornecedor de drogas para facções criminosas, não se pode cogitar em participação considerada irrelevante. Ao contrário, a sua participação foi decisiva para a consumação do delito de associação e de tráfico de drogas.

3. Verifica-se não haver erro de cálculo na fração numérica colocada antes do símbolo de parênteses, mas na forma por extenso contida dentro dos parênteses. Ao afirmar que a considerável quantidade de entorpecente impediria uma redução maior de pena, a douta Julgadora decidiu pela fração mínima de 1/6, mas ao invés de escrever “(um sexto)”, equivocou-se e
registrou “(um terço)”,

certamente por uma falha de digitação ou aproveitando o texto de outra decisão, mantendo o que já estava escrito. Prova disso, é que a pena definitiva resultante da diminuição (04 anos e 02 meses) corresponde à redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 05 (cinco) anos.

4. O fato de o Acusado fazer jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não obriga a sua aplicação no patamar máximo, tendo o julgador discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500040.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelantes ANDRÉ DE SOUZA MALAQUIAS e ADRIANO COSTA DOS SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
de Apelação interposto
s
pela
s
Defesa
s dos dois Apelantes
,
afastando, de ofício, a valoração negativa da conduta social do Primeiro Apelante, sem repercussão nas penas,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .